Tribunal: STF
Processo: Rcl 23619
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-10
Data de publicação: 2019-05-10

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 44. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO ADVENTO DO PARADIGMA. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o cabimento da reclamação com parâmetro em Súmula Vinculante pressupõe a existência do paradigma anteriormente à decisão impugnada. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.